Tribunal: TJMT
Processo: 1000374-72.2022.8.11.0025
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1000374-72.2022.8.11.0025
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]
Parte(s):

[ELISSON CANDIDO DE ANDRADE - CPF: 039.233.171-31 (RECORRENTE), GISLAINE CARVALHO DE SOUZA - CPF: 961.041.801-59 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ERRO NA INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DO DESPACHO JUDICIAL ACOLHIMENTO DO RECURSO ESCLARECEDOR.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração onde a parte afirma e comprova que não houve a correta intimação para apresentar contrarrazões ao recurso inominado. Os andamentos processuais mostram o erro ocorrido e pede a embargante o provimento do recurso para nulificar a sessão de julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Analisando os autos verificou que houve a intimação da telefônica Brasil SA, nome de fantasia vivo por meio de expedição eletrônica no sistema PJE. No entanto viu não houve a publicação no diário da justiça conforme determina a portaria 161 de 2017 da presidência do tribunal de justiça.

Assim sendo, reconheço o erro ocorrido e concluo pelo acolhimento dos embargos declaratórios para declarar a nulidade do julgamento do acórdão proferido neste feito, determinando a intimação da parte embargante para contrarrazões no prazo legal e assim que vierem suas razões seja este feito imediatamente incluído em pauta de julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023